Tribunal: TJBA
Processo: 2001143-55.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001143-55.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALBERICO SALES BRAGA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM PPL 2023. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS ADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou a remição de 20 (vinte) dias da pena cumprida por Alberico Sales Braga de Jesus, em razão da aprovação em uma área de conhecimento (redação) no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL), edição de 2023. O agravado cumpre pena de 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela condenação pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e VI c/c §7º, inciso III, do Código Penal. O Ministério Público sustenta que o apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, tendo sido beneficiado com a remição prevista no art. 126, §1º, da Lei de Execução Penal, razão pela qual não faria jus à remição prevista na Resolução n. 391/2021 do CNJ, pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, a fim de evitar duplicidade. A Defesa, em contrarrazões, sustentou a inexistência de bis in idem, destacando tratarem-se de esforços distintos: a assiduidade às aulas e a aprovação em exame externo de alta complexidade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar se o apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional tem direito à remição de pena pela aprovação no ENEM PPL, com base na Resolução nº 391/2021 do CNJ, ou se tal concessão configuraria bis in idem em relação à remição já concedida pelo estudo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Resolução nº 391/2021 do CNJ, ao prever a possibilidade de remição para pessoas que estudam por conta própria e obtêm aprovação em exames nacionais, teve como finalidade precípua prestigiar a conquista rumo à reinserção social. Portanto, a interpretação literal e restritiva do art. 3º, parágrafo único, da referida Resolução, que excluiria aqueles com acompanhamento educacional regular, mostra-se contraditória com o objetivo de incentivo à educação.

4. O Superior Tribunal de Justiça realiza interpretação extensiva in bonam partem do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, reconhecendo sua aplicabilidade às pessoas que, submetidas à privadas de liberdade, estão vinculadas a atividades regulares de ensino. A corte Superior compreende que não há bis in idem na concessão do benefício, uma vez que o esforço para alcançar aprovação em exame de abrangência nacional constitui fato gerador distinto, apto a ensejar nova remição da pena.

5. O estudo para exames nacionais de complexidade elevada, como o ENEM, exige maior dedicação ao aprendizado, postura que deve ser incentivada pelo Judiciário, a fim de que a pena cumpra sua função ressocializadora.

6. A quantidade de dias remidos (20 dias) observou a base de cálculo prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ, considerando que o apenado foi aprovado parcialmente no ENEM PPL 2023, alcançando pontuação superior a 500 pontos apenas na redação,
correspondente a uma área de conhecimento dentre as cinco avaliadas no exame.

7. A nova remição deve ser proporcionada sem desconto em relação às remições concedidas anteriormente pelo estudo, uma vez que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação em exames nacionais evidencia nível de esforço individual diferenciado e corresponde a fato gerador diverso da obtenção do mesmo grau de ensino no interior do estabelecimento prisional pelo simples cumprimento de carga horária.

IV. DIS
POSITIVO E TESE:

8. Agravo em Execução Penal conhecido e improvido. Decisão que declarou a remição de 20 (vinte) dias da pena mantida integralmente.

Teses de julgamento:

"1. É cabível a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, mediante interpretação extensiva in bonam partem do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, por se tratarem de esforços distintos que não configuram bis in idem. 2. A aprovação em exame nacional de alta complexidade, como o ENEM, constitui fato gerador distinto, apto a ensejar remição da pena, independentemente de o apenado já ter sido beneficiado com remição por frequentar atividades regulares de ensino, uma vez que o esforço para alcançar tal aprovação deve ser prestigiado como forma de incentivo à ressocialização. 3. A base de cálculo para a remição pela aprovação parcial no ENEM corresponde a 20 (vinte) dias de pena para cada área de conhecimento em que o apenado obtiver aprovação."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos XLVI, XLVIII e XLIX; Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), arts. 1º, 2º, 3º e 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Código Penal, art. 121, §2º, incisos III e VI c/c §7º, inciso III.

JURISPRUDÊNCIA RELE
VANTE CITADA:
STJ, AgRg no RHC nº 185243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, REsp nº 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 872350/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 29.10.2024;
STJ, AREsp n. 3.037.203/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/11/2025, DJEN 12/11/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.138.850/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001143-55.2025.8.05.0080 da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Alberico Sales Braga de Jesus.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.